Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722324-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FAUSTINO DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O A requerente ANTÔNIO FAUSTINO DE LIMA interpôs apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 55141113). Esta Relatoria, ao identificar a ausência de preparo, facultou ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 57018876-Pág1). No entanto, o recolhimento foi simples, conforme ID 57319445. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Deveras, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator